Tribunal: CARF
Processo: 13732.000081/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000081/2004-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.596 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
HORTA INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA CARF 134
A fiscalização deve demonstrar a efetiva prestação de serviço vedado para
permanecer no Simples Federal para fins de exclusão do contribuinte. A
Ausência de elementos de prova por parte do Fisco induz a permanência da
Recorrente no sistema simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-13.780, de 28 de março de
2007, da 4a Turma da DRJ/RJOI, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000081/2004-67
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000081/2004-67

A Contribuinte foi excluída do Simples Federal por incorrer em vedação prevista
no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996. A Autoridade fiscal declarou ter a contribuinte
incluído como objeto no seu contrato social as atividades de ensino, assessoria e implantação de
equipamentos de informática.
Após intimada da exclusão, apresentou manifestação de inconformidade, alegando
em síntese que sua atividade é comercial e não de ensino e não se enquadraria na expressão
“assemelhados” do artigo.
A 4a Turma da DRJ/RJOI julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples, conforme a seguinte
ementa:

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 11/09/2007 (e-fls. 52 e
53) e apresentou recurso voluntário no dia 03/10/2007 (e-fls. 56 a 65), defendendo, em síntese, o
que segue:
Preliminarmente, defende a nulidade do ADE em razão de capitulação
incompleta, o que fere o cerceamento do direito de defesa.
No mérito, alega ser descabida a inversão do ônus da prova, pois não poderia
fazer prova negativa. Deveria o fisco efetuar essa comprovação.
Aduz que o reconhecimento da atividade mista do contribuinte é obrigação que se
impõe, pois o Fisco já possui essas informações.
Por fim, requereu o conhecimento do recurso e a sua procedência.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000081/2004-67

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Outrossim, a alegação de que a capitulação da infração não foi completa não
procede. O enquadramento legal da forma como exposto no ADE atende aos requisitos de
certeza e compreensão do que esta sendo acusado.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
DO MÉRITO
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000081/2004-67

Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Federal em razão do art.
9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996 que determinava:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica::
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Compulsando os autos, verifico que tanto a Autoridade de fiscalização quanto a
DRJ basearam a acusação para determinar o exercício da atividade vedada apenas pelo que
consta no seu contrato social.
Em Recurso Voluntário, a contribuinte afirma que embora conste no seu contrato
social atividade mista, ela exerce atividade comercial.
A fiscalização não informou ter identificado estar a Recorrente praticando
qualquer das atividades não permitidas para permanência no Simples Federal, limitando-se a
exclui-la em razão do objeto constante no contrato social.
Oportuno destacar a Súmula CARF no 134:
Súmula 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade”.
Constata-se que, para a exclusão da empresa do Regime Simplificado, não basta a
mera percepção de atividade vedada formalmente incluída no contrato social, devendo ser
demonstrado o seu efetivo exercício.
A Fiscalização não trouxe aos autos qualquer outro elemento para demonstrar o
exercício efetivo da atividade vedada – ensino e assessoria de informática. A Recorrente, por sua
vez, em seu recurso, entende que não tem como fazer prova negativa.
Diante disso, por ausência de provas ou constatações pelo Fisco do efetivo
exercício de atividade vedada, entendo assistir razão à Recorrente.

fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000081/2004-67

Isto posto, voto por não acolher a preliminar ventilada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital